Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701092-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende a recorrente a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal consistente na transferência para leito de UTI. Os documentos juntados nos autos originários ID 198145166 demonstram que passados mais de 10 dias da intimação da central de regulação, a agravante ainda não foi transferida para leito de UTI. Além disso, após reavaliação do pronto socorro foi atestado risco de morte iminente. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a ausência do tratamento adequado apresenta risco de morte conforme exposto detalhadamente no laudo médico (ID 198145166) dos autos originários. O conjunto probatório dos autos indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante encontra-se internada e não responde ao tratamento que é limitado. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento solicitado pela agravante de forma urgente, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito